Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-05.2024.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004722-05.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIZABETE ORTIZ TROCHE - CPF: 936.153.101-87 (APELADO), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

ELIZABETE ORTIZ TROCHE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinar sua conversão em empréstimo consignado simples, suspender os descontos no benefício previdenciário e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados a maior.

Contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de empréstimo consignado tradicional, com descontos mensais contínuos e sem termo final definido, decorrentes apenas de saque inicial.

Sentença que reconheceu vício de consentimento por falha no dever de informação e afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a procuração outorgada à parte autora é válida para fins de representação processual; (
ii
) saber se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi válida e regularmente informada; (
iii
) saber se houve efetiva utilização do cartão de crédito; (
iv
) saber se é juridicamente possível a conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado tradicional; e (v) saber se é necessária compensação dos valores creditados e descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração com poderes gerais para o foro, assinada por meio eletrônico, atende aos requisitos do art. 105 do CPC, sendo válida a representação processual.

A contratação do cartão de crédito consignado, ainda que formalmente assinada, não foi precedida de informação clara e adequada quanto à natureza do produto, configurando vício de consentimento à luz do CDC.

A inexistência de uso do cartão para compras, com realização apenas de saque inicial, indica a intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional.

É juridicamente possível a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do CC, para adequação à real intenção das partes.

A compensação dos valores já está contemplada na sentença, que determinou a restituição apenas dos valores descontados a maior, afastando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara e adequada, configura vício de consentimento. 2. A utilização exclusiva de saque inicial evidencia a intenção de contratar empréstimo consignado tradicional. 3. É admissível a conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado, com compensação dos valores já creditados e descontados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, § 2º, 85, § 11, e 105; CC,
arts
. 112, 113, 170, 368 e 884; CDC,
arts
. 6º, III, e 46; Lei nº 14.063/2020; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0037931-77.2013.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Vice-Presidência, j. 26.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1032775-08.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1020982-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.
2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação revisional cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por ELIZABETE ORTIZ TROCHE.

A causa de pedir originária funda-se na alegação de que a autora, em momento de crise financeira, procurou a instituição financeira para contratar empréstimo consignado, mas foi induzida a erro, contratando na verdade carto de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), resultando em descontos mensais de R$ 72,56 em seu benefício previdenciário, sem termo final definido.

A sentença recorrida, proferida em 03 de julho de 2025, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

"
Trata-se de
ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais
ajuizada por
Elizabete Ortiz Troche
em face de
Banco Pan S.A.
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a anulação de contrato de cartão de crédito consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, ou subsidiariamente, a revisão dos juros aplicados e a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

Aduz a parte autora que, em um momento de crise financeira, procurou a parte requerida para contratar um empréstimo consignado, contudo, após algum tempo, notou um desconto mensal e contínuo de R$72,56 em sua Reserva de Margem Consignável (RMC), de modo que, ao buscar esclarecimentos junto ao suporte do requerido, foi informada de que o desconto se referia a um cartão de crédito com rotativo sem termo final, serviço que não havia sido solicitado.

Alega que a parte requerida, utilizando-se de práticas abusivas, "maquiou" um contrato de cartão de crédito como se fosse um empréstimo consignado, sendo que o valor liberado era, na verdade, um saque do limite total do cartão de crédito, fato este não informado no ato da contratação.

Alega também que foi induzida a erro pela parte ré, que, aproveitando-se de sua condição de vulnerabilidade, omitiu informações cruciais e alterou a realidade contratual para que a parte autora firmasse um contrato diferente do pretendido.

Sustenta, por fim, que tentou diversas vezes solucionar a situação administrativamente, mas todas as tentativas foram infrutíferas, levando-a a buscar a intervenção do judiciário para que a justiça seja feita diante das práticas abusivas da instituição financeira.

Ao fim, pugna pela procedência dos pedidos, concessão da tutela antecipada, justiça gratuita e tramitação prioritária, inversão do ônus da prova, designação de audiência virtual, declaração de nulidade do contrato de RMC, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, condenação em danos morais, ou subsidiariamente, conversão do contrato para empréstimo consignado com recálculo da dívida, e condenação do réu em custas e honorários advocatícios.

Pela decisão de ID. 159694087, foram deferidos à autora os benefícios da justiça gratuita e concedida a tutela de urgência,
“para o fim de determinar ao requerido quesuspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, denominados “Reserva de Margem para Cartão”,no prazo de 5 (cinco) dias,sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”
, determinando-se ainda, a citação do réu.

O réu apresentou contestação (ID. 169855511), arguindo, preliminarmente, a irregularidade da procuração; a falta de interesse de agir, pela ausência de tentativa de solução administrativa; e impugnou a
a
justiça gratuita.

No mérito, alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi legítima e transparente, formalizada mediante assinatura da autora em contrato claro e com a apresentação de seus documentos pessoais, sendo o crédito solicitado devidamente liberado em conta de sua titularidade.

Aduz que a autora é pessoa capaz e tinha o dever de ler o contrato que assinou, cujas cláusulas são objetivas e de fácil compreensão, e que, portanto, não há vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo defeito na prestação do serviço ou nexo de causalidade que justifique a reparação por danos morais ou a repetição de indébito.

Com a contestação juntou documentos.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID. 170244218).

Intimadas, as partes informaram não ter interesse na produção de provas.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisando os autos, observo que comporta julgamento antecipado, eis que embora a matéria seja de direito e de fato, estão presentes nos autos elementos suficientes que permitem a formação do convencimento do juízo.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA

A petição inicial foi instruída com o instrumento de mandato regularmente subscrito pela autora, constando os poderes gerais de foro, conforme determina o art. 105, do Código de Processo Civil.

O documento apresenta todos os elementos formais necessários à identificação da outorgante, do outorgado e do escopo da representação, não havendo omissão de requisito essencial que prejudique a validade do mandato.

Ademais, eventual defeito formal seria suprível mediante concessão de prazo, nos termos do art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil, o que não se revela necessário diante da regularidade do instrumento apresentado.

Por tais razões,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O réu suscita, em preliminar, a carência da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora não buscou previamente os canais administrativos para a solução do conflito.

Ora,

o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

No caso dos autos, a própria apresentação de contestação de mérito pelo réu, na qual se opõe frontalmente às alegações autorais, evidencia a existência de uma lide e configura, inequivocamente, a pretensão resistida, tornando presente o interesse processual para a demanda.

Desse modo,
afasto a preliminar
.

DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A autora apresentou declaração de hipossuficiência econômica, subscrita por seu representante legal, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

O requerido não trouxe prova idônea capaz de afastar a presunção legal, limitando-se a impugnação genérica e desacompanhada de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício.

Dessa forma, subsiste a presunção de veracidade da declaração apresentada e não verificado qualquer abuso de direito processual.

Por tais fundamentos,
indefiro a impugnação e

mantenho a gratuidade da justiça deferida à autora
.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, o cerne da controvérsia reside em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) decorreu de manifestação de vontade livre e informada por parte da consumidora ou se, ao contrário, configurou-se prática abusiva com vício de consentimento, ao ser-lhe imposto produto diverso do pretendido, que era um empréstimo consignado tradicional.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento este pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Dessa forma, a análise da controvérsia deve ser pautada pelos princípios e regras do microssistema consumerista, notadamente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, o princípio da boa-fé objetiva e, de maneira central para o caso em tela, o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de suas características e riscos, conforme preceitua o artigo 6º, inciso III, do CDC.

O dever de informação, nas relações de consumo, não se exaure na mera entrega de um instrumento contratual. Exige-se da instituição financeira uma conduta ativa, leal e transparente, que assegure que o consumidor, especialmente o
hipervulnerável
– como é o caso da parte autora, por ser pessoa
pensionista –
, compreenda plenamente a natureza, os custos e as implicações do negócio que está a celebrar.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço
do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade
das prestações;

V -
soma
total a pagar, com e sem financiamento.”

Na verdade, énesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é sabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47, do mesmo
codex
, no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que
o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

A parte requerida defende a regularidade da contratação, juntando o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", a "Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado e comprovantes de transferência de valores (id. 169855517).

Contudo, uma análise detida dos autos e da própria natureza da operação questionada revela uma patente falha no dever de informação e o desvirtuamento da vontade da consumidora.

A parte autora alega, desde a inicial, que sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi induzida a erro pela parte requerida, que formalizou a operação como um saque no limite de um cartão de crédito consignado.

Essa modalidade, como é notório, revela-se substancialmente mais onerosa e prejudicial ao consumidor, pois os descontos mensais em folha de pagamento amortizam apenas uma pequena parte do débito (ou, por vezes, apenas os encargos), submetendo o saldo devedor remanescente a juros rotativos elevadíssimos, o que resulta em uma dívida praticamente perpétua e crescente.

Os documentos apresentados pela instituição financeira, embora formalmente existentes, não são suficientes para comprovar que a parte autora anuiu de forma consciente com a modalidade de RMC. O fato de o valor ter sido creditado em sua conta não valida o vício de origem, pois o recebimento do montante é comum a ambas as operações (empréstimo consignado e saque via cartão). A essência da ilicitude reside na modalidade contratual que foi imposta.

Corrobora a tese autoral a ausência de qualquer evidência de que a autora tenha, de fato, utilizado o cartão de crédito para outras finalidades, como compras em estabelecimentos comerciais.

Com efeito, a única transação vinculada ao cartão foi o saque inicial do limite, o que descaracteriza o uso regular do produto e reforça a convicção de que a intenção da consumidora era, unicamente, a obtenção de um mútuo. A prática de "vender" um saque no cartão de crédito como se empréstimo fosse é abusiva, pois viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), submetendo-o a um endividamento contínuo e desproporcional.

Diante do exposto, este juízo conclui que houve vício de consentimento, decorrente da violação do dever de informação por parte da instituição financeira. A vontade da parte autora foi direcionada à contratação de um empréstimo consignado tradicional, e não à adesão a um contrato de cartão de crédito com RMC, devendo o negócio jurídico ser adequado à real intenção da contratante.

Não diferente é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DA OPERAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MÁ FÉ NÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária a conversão do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado para servidor público, ante comprovação de que o consumidor foi induzido a erro, configurando a prática abusiva e violação do dever de informação de boa-fé pela Instituição Financeira
.

Consequentemente deve-se incidir juros remuneratórios nas operações de saque realizadas, diante da conversão para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, fixadas dentro da taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução deve ser na forma simples (art. 42 do CDC).”
(TJMT, RAC n. 1017446-24.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08.2023 – negritei e gritei).

Reconhecida a abusividade da contratação na modalidade de cartão de crédito com RMC, impõe-se a sua nulidade, com a consequente conversão do negócio jurídico para um contrato de empréstimo consignado simples.

Para tanto, o valor do principal (valor efetivamente creditado em favor da autora) deverá ser amortizado pelos descontos mensais já realizados em seu benefício previdenciário, aplicando-se à operação a taxa de juros média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS, divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (10.04.2024), salvo se a taxa prevista no contrato anulado for mais benéfica à consumidora.

Entretanto, não é possível a declaração de insistência do débito, ante a comprovação de que o autor recebeu o empréstimo.

Avançando na elucidação da celeuma, sendo constatada a cobrança indevida na conta da autora, por certo que
o mesmo
faz jus a repetição do indébito, contudo, na forma simples e não em dobro como pretendido, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente descontado de forma errônea.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ,
AgRg
no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Prosseguindo com os pleitos da autora, no tocante ao dano moral, é certo que para fazer jus a indenização o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, ao tempo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm.
Cív
., Rela. Des. Marilene
Bonzanini
Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento
à
afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

Outro não é o entendimento do e. TJMT ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

3.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
.

4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 1001828-83.2019.8.11.0028, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.08.2022 – negritei).

Destarte, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Elizabete Ortiz Troche
em face de
Banco Pan S.A.
, para

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por vício de consentimento, e determinar a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado simples;

b)
CONFIRMAR a liminar deferida e DETERMINAR
que a parte requerida cesse em definitivo os descontos no benefício previdenciário da parte autora a título de "Reserva de Margem para Cartão de Crédito" ou rubrica equivalente, sob pena de multa correspondente ao dobro de cada valor indevidamente descontado após a intimação desta sentença;

c)
CONDENAR
o réu a restituir, de forma simples, os valores eventualmente descontados a maior conta do autor, após apuração em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada desembolso, respectivamente, ficando, desde já suspenso novos descontos decorrentes da contratação em questão, até que haja a devida apuração do que já foi efetivamente pago, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem;

d)
CONDENAR
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e intime-se a autora para informar se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista na Lei, no prazo de 05 (cinco) dias.

P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
"

Em suas razões recursais (ID. 331305873), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de irregularidade da representação processual
;

Validade e regularidade da contratação com biometria facial
;

Utilização do cartão de crédito;

Impossibilidade de conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado
;

N
ecessidade de compensação dos valores creditados à autora
.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos autorais e a condenação da autora nas verbas sucumbenciais.

R
ecurso

tempestiv
o

(Aba Expedientes –
Sentença (41512334) - Prioridade: Normal - ID do documento (199668800)
– PJE 1º Grau)
e devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento das custas (ID. 334183898).

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 331305877), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

ELIZABETE ORTIZ TROCHE

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Preliminar de irregularidade da representação processual;

A questão controvertida neste tópico consiste em verificar se a procuração outorgada pela autora/apelada preenche os requisitos legais para a representação processual ou se, como alega o banco apelante, seria genérica, desatualizada e replicada em múltiplas demandas, o que comprometeria sua validade.

O artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece que
a
"

procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica
".

A finalidade da norma é garantir que o
mandato
judicial seja outorgado de forma consciente e específica pelo mandante, assegurando que o advogado esteja legitimamente autorizado a representar a parte em juízo, sem extrapolar os limites dos poderes conferidos, especialmente em atos que possam comprometer direitos substanciais do outorgante.

No caso em análise, a procuração juntada aos autos pela autora (ID.
331305362
) contém os poderes gerais para o foro, com a identificação clara da outorgante e do outorgado, bem como a finalidade da representação processual.

O documento foi assinado pela autora por meio de plataforma de assinaturas eletrônicas (ZAP SIGN), método que possui validade jurídica conforme a Lei nº 14.063/2020 e o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, conforme:

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou sobre questão semelhante, afastando a alegação de irregularidade em procurações com poderes gerais para o foro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. CESSÃO DE
CRÉDITO .
RESPONSABILIDADE. EMENDA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO .
RECURSOS DO BANCO E DO FIADOR PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Apelação na Ação de Cobrança n. 0037931-77 .2013.8.11.0041 julgada parcialmente procedente para condenar os réus ao pagamento de valor a ser definido em liquidação de sentença, com revisão de cláusulas contratuais, como a de exclusão da comissão de permanência e aplicação de penalidades de
mora .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar a responsabilidade do fiador, a legitimidade ativa do Banco após a cessão de crédito à empresa ré, bem como a necessidade de comprovação da efetiva disponibilização do crédito em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de falha na representação processual, visto que não há vedação legal à concessão de procuração com poderes judiciais e extrajudiciais, sendo o instrumento dotado de presunção de veracidade e desnecessária a fixação de prazo de
vigência .
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a cessão de crédito não configura substituição processual, mantendo-se o Banco como parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, conforme interpretação do CPC sobre a matéria. Em fase de conhecimento, a cessão de crédito não enseja, de forma
automática, a substituição da parte no polo ativo, salvo com a concordância da devedora, sendo válida a permanência do Banco como autor, facultando-se à cessionária atuar como assistente litisconsorcial. Ao propor a Ação de Cobrança, o Banco não apresentou prova suficiente da efetiva utilização do crédito pela parte devedora. Compete ao autor demonstrar que os valores foram realmente transferidos para a conta vinculada, o que não
ocorreu .
Essa omissão inviabiliza a constituição da dívida e veda o acolhimento da pretensão formulada. Diante da deficiência probatória quanto à utilização do crédito, impõe-se a determinação de emenda à petição inicial, com a apresentação da documentação indispensável à comprovação da dívida, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da
Hidrosolo
Terraplanagem parcialmente
provido .
Recurso de João Victor Mura e do Banco do Brasil prejudicados. Tese de julgamento: A cessão de crédito realizada na fase de conhecimento, após a citação do réu, não implica, por si só, a substituição da parte autora no polo ativo da demanda, salvo com o consentimento do devedor. Nesse caso, admite-se a atuação da cessionária na condição de assistente litisconsorcial. A ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito previsto contratualmente impede o prosseguimento da Ação, impondo-se a emenda da petição inicial para inclusão dos documentos comprobatórios, sob pena de extinção da
lide .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00379317720138110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/03/2025)

O argumento do banco apelante de que a procuração seria genérica e replicada em múltiplas demandas não encontra respaldo legal, uma vez que o ordenamento jurídico não impõe limitação quanto ao número de causas em que um mesmo instrumento de mandato possa ser utilizado, desde que contenha os elementos essenciais à sua validade.

Ademais, eventual defeito formal na procuração seria sanável mediante a aplicação do disposto no art. 76, § 2º, do CPC, que prevê a possibilidade de regularização da representação processual. No entanto, no caso em tela, não se vislumbra qualquer irregularidade que demande correção.

Portanto, não há que se falar em irregularidade na representação processual da autora, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pelo banco apelante.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero t
rata
r
-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por ELIZABETE ORTIZ TROCHE, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) por vício de consentimento, determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado simples, confirmando a liminar que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora e condenando o réu a restituir de forma simples os valores eventualmente descontados a maior.

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta

a validade e regularidade da contratação, realizada com biometria facial, a inexistência de vício de consentimento ou indução a erro, a impossibilidade jurídica de conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado, a necessidade de compensação dos valores creditados à autora em caso de anulação do contrato e a ausência de danos morais indenizáveis.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, que a conversão do contrato é medida adequada para sanar o vício sem anular totalmente o negócio e que a compensação dos valores já está contemplada na sentença.

Passo à análise das teses
meritórias
.

2. Validade e regularidade da contratação com biometria facial

A controvérsia consiste em verificar se a contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi realizada de forma válida e regular, com pleno conhecimento e consentimento da autora, ou se houve vício de consentimento por falha no dever de informação.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Já o artigo 46 do mesmo diploma legal dispõe que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

A finalidade dessas normas é proteger o consumidor contra práticas comerciais abusivas, garantindo que sua manifestação de vontade seja livre, consciente e informada, especialmente em contratos de adesão e operações financeiras complexas, onde a assimetria informacional entre as partes é mais acentuada.

No caso em análise, embora o banco apelante tenha apresentado documentos que formalmente indicam a contratação de cartão de crédito consignado, incluindo termo de adesão e solicitação de saque (ID. 169855517), a análise do conjunto probatório revela inconsistências que comprometem a validade do negócio jurídico.

Isto porque
há divergência temporal entre a data da suposta contratação original do cartão (2020) e o saque realizado (2024), bem como discrepância nos valores das parcelas
, conforme passo a explicar.

A Recorrida indica que “percebeu um desconto em sua reserva de margem consignável mensal e contínuo na importância de R$72,56”, apresentando como prova o extrato de empréstimo (ID.
331305366
):

A Recorrente, por sua vez, apresentou a Proposta 786191898 referente a valores diversos dos mencionados pela parte Autora:

Não obstante o reconhecimento de que tal proposta foi devidamente assinada pela parte Recorrida, verifica-se que na verdade trata-se de um contrato referente a saque e não ao contrato do cartão de reserva de margem consignável.

Ademais, o contrato questionado foi incluído em 17/09/2020, enquanto o saque foi firmado em data em muito posterior:

Assim, não há demonstração do contrato originário firmado entre as partes para subsidiar as alegações da Recorrente.

Ademais, não há comprovação de que a autora tenha utilizado o cartão para outras finalidades além do saque inicial,
visto que nas
faturas não houve utilização, mas tão somente o “
telesaque
” de 18/09/2020 no valor de R$2.172,95,
o que reforça a tese de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a prática de oferecer cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado tradicional configura falha no dever de informação:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO MORAL INDEVIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS .
I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação de juros médios do mercado, além da restituição simples dos valores pagos indevidamente. A autora recorre quanto à negativa de indenização por danos morais; o banco sustenta a validade da contratação e a inexigibilidade de
restituição .
II.
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado tradicional; (
ii
) saber se a falha contratual é suficiente para justificar a condenação em danos morais.
III .
Razões de decidir 3. A análise dos documentos revela ausência de elementos essenciais à clareza contratual e à adequada informação sobre a natureza da contratação, não sendo possível identificar anuência expressa e inequívoca da consumidora quanto à modalidade de cartão de crédito consignado. 4. A prática comercial de contratação sob a aparência de empréstimo consignado, mas operacionalizada como cartão de crédito com RMC, configura falha no dever de informação e vantagem manifestamente excessiva, violando os
arts
. 6º, III e IV, e 39, V, do CDC. 5. A jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de conversão judicial do contrato em mútuo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado, nos termos do art. 170 do CC, a fim de preservar o equilíbrio
contratual .
6.Não restou demonstrado nos autos qualquer circunstância excepcional apta a configurar abalo à dignidade da autora, sendo incabível a reparação por danos morais, que não se presume nas hipóteses de cobrança indevida desacompanhada de maiores consequências. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável impõe a conversão do contrato em mútuo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado.
2 .
A contratação viciada, desacompanhada de efeitos lesivos à dignidade ou personalidade do consumidor, não enseja, por si, indenização por dano moral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, V e X; CC,
arts
. 170 e 421; CDC,
arts
. 6º, III e IV, 14, 39, V, e 42,
p.u
.; CPC, art. 85, §
11 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 850; TJMT, RAC nº 1038997-60.2022.8.11 .0041, j. 03.04.2024; TJMT, AC nº 1000047-51 .2023.8.11.0039,
j .
08.05.2024; TJAM, IRDR nº 0005217-75.2019 .8.04.0000, j. 01 .02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10327750820248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

O argumento do banco apelante de que a contratação foi realizada com biometria facial não é suficiente para afastar o vício de consentimento, pois a questão não se refere à autenticidade da assinatura ou à identidade da contratante, mas sim à compreensão adequada da natureza e consequências do negócio jurídico celebrado.

Apenas a título de argumentação, destaca-se que a
autora, pessoa idosa e pensionista, com renda mensal de R$ 1.852,15 (ID. 158768688), já possuía seis empréstimos consignados ativos, conforme demonstrado nos autos (ID. 170244218), o que evidencia sua preferência por essa modalidade de crédito.

Portanto, resta configurado o vício de consentimento por falha no dever de informação, o que compromete a validade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC.

3. Utilização do cartão de crédito

A questão controvertida neste tópico consiste em verificar se a autora efetivamente utilizou o cartão de crédito consignado como tal, ou se apenas realizou o saque inicial, o que corroboraria a tese de que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional.

O artigo 112 do Código Civil estabelece que "nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". Já o artigo 113 do mesmo diploma legal dispõe que "os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração".

A finalidade dessas normas é garantir que a interpretação dos negócios jurídicos respeite a real intenção das partes, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, evitando que formalismos excessivos prejudiquem a efetiva tutela dos direitos.

No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que a autora realizou apenas o saque, não havendo comprovação de utilização do cartão para compras ou outras operações típicas dessa modalidade de crédito.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a utilização exclusiva do saque inicial, sem uso posterior do cartão para outras finalidades, é indício de que a intenção do consumidor era contratar um empréstimo consignado tradicional:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINARES DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO FINANCEIRO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos morais e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos. A decisão recorrida acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado tradicional com taxa de 1,51% ao mês, condenou à restituição simples dos valores descontados em excesso e rejeitou o pedido de danos morais.
II .
Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito reclamado, considerando o lapso temporal entre a celebração do contrato em setembro de 2013 e o ajuizamento da ação em março de 2025; (
ii
)
verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi realizada com observância do dever de informação adequada ao consumidor; e (
iii
) analisar se é legítima a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional diante da ausência de transparência na contratação original. III. Razões de decidir
3 .
A decadência não se configura no caso concreto, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, onde a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial, além de envolver pedido de revisão e conversão contratual que afasta a incidência do art. 178 do Código Civil. 4. A instituição financeira violou o dever de informação previsto no
art
. 46 do CDC, pois não forneceu ao consumidor esclarecimentos precisos sobre a real natureza do contrato, induzindo-o a acreditar que contratava empréstimo consignado tradicional quando na realidade se tratava de cartão de crédito com RMC. 5. As faturas juntadas aos autos demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, registrando-se apenas IOF, saques complementares e demais encargos, não havendo comprovação do efetivo recebimento, desbloqueio ou utilização do cartão em compras.
6 .
A contratação híbrida, caracterizada por saque virtual com cobrança em parcela única na fatura de cartão de crédito com juros elevados, desvirtua o objetivo legal da modalidade e configura prática abusiva vedada pelo art. 39, III e V, do CDC. 7. A conversão para empréstimo consignado observa os princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos, permitindo o reequilíbrio da relação contratual sem onerar excessivamente qualquer das
partes .
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável que, na prática, corresponde a operação de empréstimo, deve ser readequada à modalidade de mútuo consignado quando ausente informação clara sobre os termos da contratação. 2. A violação ao dever de informação adequada ao consumidor configura conduta abusiva e impõe a conversão contratual para preservar o equilíbrio da relação jurídica.
3 .
Em contratos de trato sucessivo envolvendo revisão contratual, não se configura decadência, renovando-se o prazo a cada novo desconto." Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 178, 421 e 170; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, IV e VIII, 14, 39, III e V, 42, parágrafo único e 46; CPC,
arts
. 85, § 11 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1722322/MA; TJ-MT, AC 10026388520238110006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado,
j .
25.06.2024; TJ-MT, AC 1019044-76.2023 .8.11.0041, Rel.
Des .
Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j.
01.08.2025 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10209823820258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

O argumento do banco apelante de que a autora tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado é contrariado pela própria dinâmica de utilização do produto, que se limitou ao saque inicial, sem qualquer uso posterior do cartão para compras ou outras operações.

Portanto, a ausência de utilização do cartão de crédito para finalidades típicas dessa modalidade, somada aos descontos contínuos e sem termo final definido,
corrobora a tese de vício de consentimento e justifica a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

4. Impossibilidade de conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado

A controvérsia neste tópico consiste em verificar se é juridicamente possível a conversão do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado tradicional, como determinado na sentença recorrida.

O artigo 170 do Código Civil estabelece que "se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade".

A finalidade dessa norma é preservar, na medida do possível, os negócios jurídicos celebrados, em consonância com os princípios da conservação dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa, permitindo que um negócio jurídico nulo seja convertido em outro válido, desde que presentes os requisitos deste e que tal conversão atenda à intenção das partes.

No caso em análise, a sentença recorrida determinou a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC para empréstimo consignado tradicional, com base no reconhecimento de vício de consentimento por falha no dever de informação.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade dessa conversão em casos semelhantes:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE .
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I .
CASO EM EXAME Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Eder Leal Caetano, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e restituição simples de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em
empréstimo consignado; (
ii
) verificar se há contradição na determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, apesar do reconhecimento de falha no dever de informação; (
iii
) avaliar se há omissão ou obscuridade quanto aos critérios de liquidação e compensação previstos no acórdão embargado.
III .
RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não configura contradição, pois o acórdão reconheceu que, embora formalmente identificado como cartão, o contrato operou materialmente como empréstimo, sendo necessária a adequação do regime jurídico
aplicável .
A determinação de conversão não implica anulação retroativa de todas as operações, mas readequação jurídica quanto aos juros, amortização e restituição, em respeito aos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não há contradição quanto à restituição simples, pois a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, ausente no caso concreto, que envolve apenas falha informacional e desequilíbrio contratual, sem dolo ou intenção lesiva. Os embargos tampouco demonstram omissão
relevante .
Ainda assim, o acórdão é esclarecido quanto aos critérios de recálculo e compensação: a) considerar o valor efetivamente liberado; b) aplicar a taxa média de mercado de empréstimos consignados vigente à época da contratação; c) deduzir todos os valores já descontados em folha; d) adotar restituição simples com atualização pela Taxa Selic. As alegações do embargante buscam, na realidade, modificar o mérito do julgado, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme orientação pacífica do STJ (
EDcl
no REsp 1.962.275/GO,
Rel
. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08 .2024;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel.
Min .
Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023
) .
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é juridicamente possível quando o negócio, embora formalmente distinto, opera materialmente como empréstimo pessoal. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no
art
. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do credor. A compensação integral deve observar o valor efetivamente liberado, os descontos realizados e a taxa média de mercado aplicável à época da contratação. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
art
. 368; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.962 .275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20 .08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2 .369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2,
j .
13.11.2023,
DJe
17.11 .2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10686304820248110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

O argumento do banco apelante de que a conversão seria impossível devido à diferença entre as margens consignáveis (5% para RMC e 30% para empréstimo consignado) não prospera,
pois
a conversão não implica necessariamente a alteração do percentual de desconto, mas sim a readequação do regime jurídico aplicável quanto aos juros, forma de amortização e prazo para quitação.

Ademais, a conversão determinada na sentença visa justamente corrigir o desequilíbrio contratual decorrente da falha no dever de informação, adequando o negócio jurídico à real intenção da autora, que era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

Portanto, a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC para empréstimo consignado tradicional é juridicamente possível e se mostra como a solução mais adequada para o caso concreto, em consonância com os princípios da conservação dos contratos, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

5.
Necessidade de compensação dos valores creditados à autora
.

Por fim, a Recorrente aponta que
em caso de anulação do contrato ou sua conversão para empréstimo consignado tradicional, deve
ria
haver compensação dos valores creditados à autora, como sustenta o banco apelante.

O artigo 368 do Código Civil estabelece que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Já o artigo 884 do mesmo diploma legal dispõe que "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

A finalidade dessas normas é evitar o enriquecimento sem causa e garantir o equilíbrio nas relações jurídicas, impedindo que uma parte obtenha vantagem indevida em detrimento da outra.

No caso em análise, a sentença recorrida, ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC para empréstimo consignado tradicional, já previu a compensação dos valores, ao estabelecer que o banco réu deve "restituir de forma simples os valores eventualmente descontados" (ID. 331305867).

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de compensação integral em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
I. Caso em Exame Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, para declarar a inexistência do contrato, condenar o Banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do Autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O Apelante sustenta a validade do contrato, alegando que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com comprovação de foto do Autor e saque, e pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Autora . II. Questão em Discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente celebrado pelo autor, bem como se são devidos os valores descontados e a indenização por danos morais.
III .
Razões de Decidir 3. A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato. 4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem
causa .
IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "
1 .
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." _________ Jurisprudência relevante citada: TJSP, RI 1019435522024826040,
r .
Marcio Bonetti, j. 15/10/2024; TJES,
ApCiv
5000629-08.2022.8 .08.0069, r. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível; TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022 .8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024; TJMT,
ApCiv
1000289-70 .2022.8.11.0095,
r .
Guiomar Teodoro Borges, j. 08/11/2023 STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, j. 23/06/2022; TJMT,
ApCiv
1000752-13.2023 .8.11.0051, r. Jose Zuquim Nogueira,
j .
18/06/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001605420228110034, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

O argumento do banco apelante de que haveria enriquecimento ilícito da autora caso não houvesse compensação dos valores não se sustenta,
pois,
a sentença já prevê expressamente que apenas os valores "descontados a maior" serão restituídos, o que pressupõe a prévia compensação do valor principal do crédito concedido.

Ademais, conforme demonstrado pela
s

faturas apresentados pelo Recorrente
(
ID
s
.
331305854
a
331305857
), os descontos mensais já realizados em seu benefício previdenciário superam significativamente o valor do crédito obtido, o que indica que, após a devida compensação e aplicação dos juros legais, poderá haver saldo credor em favor da autora, e não do banco.

Portanto, a compensação dos valores já está contemplada na sentença recorrida, não havendo necessidade de reforma nesse ponto, uma vez que a liquidação de sentença determinará precisamente o
quantum
devido após a devida compensação entre o valor creditado e os descontos já realizados.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante
para
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026